Tribunal: TJMT
Processo: 1072574-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072574-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[OLINDA SILVA DE SALES ABREU - CPF: 797.435.791-68 (RECORRENTE), LUIS EDUARDO RUIZ BENTO - CPF: 070.015.341-10 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TARIFA DE ESGOTO. DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO. EXISTÊNCIA DE REDE COLETORA E TIL. OBRIGAÇÃO DE CONEXÃO DO USUÁRIO. COBRANÇA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de tarifa de esgoto, cessação da cobrança, restituição de valores e indenização por danos morais, sob alegação de inexistência de rede pública e ausência de prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança de tarifa de esgoto quando alegada a ausência de efetiva utilização do serviço, apesar da disponibilidade da rede.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgamento antecipado do mérito é válido quando o conjunto probatório é suficiente, inexistindo cerceamento de defesa, nos termos do art. 355, I, do CPC.

4.

A concessionária comprova a disponibilidade da rede coletora de esgoto por meio de documentos técnicos, mapas georreferenciados e registro de instalação de Terminal de Inspeção e Limpeza (TIL) no imóvel.

5.

Incumbe à parte autora o ônus de provar fato constitutivo do direito alegado, não demonstrando a inexistência da rede ou a ausência de disponibilidade do serviço, conforme art. 373, I, do CPC.

6.

A legislação e o regulamento municipal impõem ao usuário a obrigação de conexão à rede pública disponível, bem como o custeio das instalações internas necessárias, às suas expensas.

7.

A cobrança da tarifa de esgoto decorre da disponibilização e manutenção da infraestrutura, sendo legítima ainda que o usuário não esteja efetivamente conectado, em razão do uso potencial do serviço.

8.

A jurisprudência do STJ (Tema 565) admite a cobrança da tarifa mesmo sem a realização de todas as etapas do tratamento de esgoto.

9.

Inexistindo falha na prestação do serviço ou ato ilícito da concessionária, não há fundamento para restituição de valores ou indenização por danos morais.

10.

A sentença recorrida apresenta fundamentação adequada e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A disponibilidade da rede pública de esgotamento sanitário autoriza a cobrança da tarifa, independentemente da efetiva conexão do usuário.

2.

Compete ao consumidor realizar a ligação do imóvel à rede pública e suportar os custos das instalações internas.

3.

A ausência de prova da inexistência do serviço afasta a ilegalidade da cobrança e o dever de indenizar.

4.

Não há dano moral quando inexistente falha na prestação do serviço público.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 373, I, e 1.021, §4o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Lei no 11.445/2007, art. 45 e §5o; Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto de Cuiabá, arts. 29 e 45; CF/1988, art. 5o, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.339.313/RJ (Tema 565); TJ-MT, RI no 1001271-64.2022.8.11.0037, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 20/03/2023; TJ-MT, N.U 1023752-66.2021.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 01/04/2022; TJ-MT, N.U 1059389-44.2022.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 20/06/2023.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela
parte promovente
em face da sentença, que julgou improcedente os pedidos iniciais.

2.

Em razões recursais a recorrente alega
preliminarmente
o cerceamento de defesa e, no mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
, objetivando a
inexigibilidade da tarifa de esgoto por ausência de disponibilidade efetiva do serviço, com as demais consequências postuladas na inicial (inclusive tutela para cessação imediata da cobrança enquanto não comprovada, técnica e judicialmente, a disponibilidade real) e indenização por dano moral
.

3.

Em contrarrazões, a Recorrida, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

4.

É o relatório.

1.

VOTO

2.

Colendos pares,

3.

PRELIMINAR:
Afasto

a preliminar agitada consistente no cerceamento de defesa. Isso porque, constata-se nos autos a existência de
mapas, fotos do Terminal de Inspeção e Limpeza (TIL) e as normas regulatórias
.
Ademais, é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

4.

MÉRITO:

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

5.

Consta na petição inicial que
a autora
é consumidora dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados pela promovida, sob a matrícula no 438304-4, referente ao imóvel acima descrito (id. 350062382). Sustenta que, desde maio de 2024, a concessionária passou a incluir nas faturas valores relativos à tarifa de esgoto, embora jamais tenha realizado a efetiva coleta, transporte ou tratamento dos efluentes domésticos, pois não existe rede pública instalada na rua
(id.

350062383)
. Buscou solução junto ao PROCON, sem êxito (id.
350062376
).

6.

Em sede de contestação a reclamada aduz que disponibilizou a infraestrutura de esgotamento sanitário ao imóvel, com a rede coletora passando aos fundos do terreno. Relata que foi realizada vistoria no local em
maio de 2024 (id. 350062853)
, na qual a parte consumidora foi orientada acerca da viabilidade técnica e a necessidade de realizar adequações internas para a interligação.

7.

Verifico que a parte Reclamante não se desincumbiu de seu ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC.
Da análise do conjunto fático-probatório, constata-se que a concessionária Ré, demonstrou documentalmente a existência de rede coletora de esgoto disponível para a matrícula objeto da lide, com o Terminal de Inspeção e Limpeza (TIL) instalado aos fundos do lote, conforme relatório de vistoria e mapas georreferenciados anexados à contestação.

8.

Nos termos do art. 29 do Regulamento do Serviço Público de Água e Esgoto do Município de Cuiabá,
“é obrigatória a ligação de todas as edificações às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário nas áreas por elas atendidas”.
Ainda,

dispõe o

art.45 do referido diploma:
A execução e a conservação das instalações prediais de água e esgoto serão efetuadas pelo USUÁRIO, às suas expensas, podendo a CONCESSIONÁRIA vistoriá las para verificar sua adequação ao disposto no presente regulamento.

9.

Desse modo, impõe-se ao usuário não apenas a obrigação de conexão à rede pública disponível, mas também o dever de arcar com o pagamento das tarifas correspondentes à concessionária responsável pela prestação dos serviços, como decorrência direta da utilização potencial e efetiva do sistema.

10.

Escorreita a fundamentação declinada no ato sentencial a fim de alcançar a conclusão nela vertida, de modo a afastar qualquer mínima possibilidade de reforma.

11.

Cito:
EMENTA: AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO –
COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO
– ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – COBRANÇAS DEVIDAS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Restando comprovada a regularidade da cobrança questionada nos autos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (TJ-MT - RI: 10012716420228110037, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 20/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/03/2023)
grifei

12.

A propósito:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE – REJEITADAS -
COBRANÇA DE REDE DE ESGOTO
- RELAÇÃO DE CONSUMO -
ALEGAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO
- COBRANÇA LEGÍTIMA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. 2. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida, preliminar rejeitada.
3. Se a conexão à rede pública de abastecimento de água potável, bem assim à rede pública de coleta de esgoto sanitário, especialmente a esta, é obrigatória a toda edificação urbana em que tais serviços se acham disponíveis (Lei
11.445
/07, art.
45
), ninguém pode se furtar ao pagamento da tarifa mínima, ainda que a elas não esteja conectado, pois ninguém pode tirar proveito de uma situação irregular.

4. A cobrança não ocorre com base no princípio da disponibilidade ou do uso potencial, característica da taxa, e sim porque, envolvendo saúde pública, é dever de todos, alcançados por tais serviços, contribuírem com valor mínimo para a manutenção dos sistemas.
5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso
X
, do artigo
5o
, da
Constituição Federal
, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais. 7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art.
46
da Lei no
9.099
/95. (N.U
1023752-66.2021.8.11.0001
, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/04/2022, Publicado no DJE 05/04/2022)
grifei

13.

Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA REJEITADAS. COBRANÇA DE TAXA DE ESGOTO.
ALEGAÇÃO AUTORAL DE INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO DO SEU IMÓVEL À REDE DE PÚBLICA DE ESGOTO. OBRIGAÇÃO DO USUÁRIO DE CONECTAR-SE À REDE. ARTIGO 45, §5o DA LEI N. 11.445/2007.
COBRANÇA DE TARIFA DE ESGOTO DEVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.
2. Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute ausência de fornecimento do serviço público de esgoto, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, devendo a preliminar de incompetência do juízo fundada na produção de prova pericial ser rejeitada.
3. O caso se refere à alegação de cobrança indevida de taxa de rede de esgoto nas faturas emitidas de água da residência do autor. Em que pese o autor alegar que inexiste rede de esgoto no local onde reside, da análise dos autos, verifico que, na reclamação administrativa realizada em 18/03/2022, alega que “não consegue interligar na rede de esgoto, pois não consegue localizar o seu TIL”, ou seja, solicita vistoria em sua residência a fim de constatar se havia no local TIL (Tubos de Inspeção e Limpeza) instalado. Logo, não consta na reclamação administrativa alegação de inexistência de rede pública de esgoto no local onde reside, mas sim que não está conseguindo fazer a conexão de seu imóvel com a rede pública de esgoto.
4. Nos termos do disposto no artigo 45, §5o da Lei n. 11.445/2007 – “Estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico; cria o Comitê Interministerial de Saneamento Básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.666, de 21 de junho de 1993, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; e revoga a Lei no 6.528, de 11 de maio de 1978”, compete ao consumidor à obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário, in verbis:

Art. 45. As edificações permanentes urbanas serão conectadas às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desses serviços.
(...)
§ 5o O pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista no caput deste artigo, não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário, e o descumprimento dessa obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e demais sanções previstas na legislação, ressalvados os casos de reúso e de captação de água de chuva, nos termos do regulamento.
5. A respeito da cobrança da tarifa de esgoto, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 565, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo n. 1.339.313/RJ, consolidou entendimento de que "a legislação que rege a matéria dá suporte para a cobrança da tarifa de esgoto mesmo ausente o tratamento final dos dejetos, principalmente porque não estabelece que o serviço público de esgotamento sanitário somente existirá quando todas as etapas forem efetivadas, tampouco proíbe a cobrança da tarifa pela prestação de uma só ou de algumas dessas atividades".
6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Pois bem. No id. 96638568 - Pág. 1, consta na OS que não foi possível localizar caixa de passagem de água de esgoto, razão pela qual fora realizada a padronização em 24.03.2022, o que não quer dizer que a parte não possuía o referido serviço. Descurou a parte Reclamante de comprovar que desde o ano de 2012 vem solicitando a instalação do serviço, bem como de que durante o referido período solicitou a restituição dos valores pelos serviços não prestados, os quais poderiam ser evidenciados por meio de protocolos. Há nos autos apenas Reclamação junto ao Procon solicitando a restituição R$ 6.084,90 - relativo ao período de 05.12 a 03.22 e algumas faturas evidenciando a cobrança do serviço de esgoto. Desta feita, entendo que a parte Reclamante não desincumbiu do ônus probatório que lhe competia de inexistência do serviço (rede de esgoto) capaz de ensejar a restituição de valores perseguido nos autos. Assim, diante da ausência de ato ilícito capaz de ensejar a condenação da reclamada por danos materiais e morais, concluo pela improcedência da presente ação.
7. Desta forma, sendo obrigação do consumidor fazer a ligação/conexão na rede pública de esgoto, não há qualquer ilegalidade na cobrança da tarifa de esgoto, por isso, a sentença que julgou improcedente o pedido inicial deve ser mantida.
8. A sentença que julgou improcedente a pretensão formulada na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator
(N.U 1059389-44.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 21/06/2023)
grifei

14.

Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

15.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
observando que a parte recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita.

17.

Intimem-se as partes.

18.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

19.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026